Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que julgou procedente a pretensão punitiva, e condenou dois acusados como incurso nas sanções descritas no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se, preliminarmente, caberia o acolhimento da tese da inépcia da denúncia; ii) saber se há interesse recursal no pleito relacionado ao reconhecimento da atenuante de menoridade relativa; iii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado; iv) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
4. Restando reconhecido a atenuante de menoridade relativa, carece de interesse recursal pleito relacionado à aludida atenuante. Preliminar acolhida
5. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise.
6. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos dos réus EDUARDO e RODRIGO conhecidos e não providos.
8. Recurso do réu RAFAEL parcialmente conhecido e não provido.